Tribunal: STF
Processo: ARE 1322739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso especial da parte Recorrida, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 161-163):



    “RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. ADESÃO AO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização securitária proposta em 11/03/2011, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/07/2018 e concluso ao gabinete em 16/04/2019. 2. O propósito recursal é decidir se os prejuízos resultantes de sinistros relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório, vinculado a crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 5. Em virtude da mutualidade ínsita ao contrato de seguro, o risco coberto é previamente delimitado e, por conseguinte, limitada é também a obrigação da seguradora de indenizar; mas o exame dessa limitação não pode perder de vista a própria causa do contrato de seguro, que é a garantia do interesse legítimo do segurado. 6. Assim como tem o segurado o dever de veracidade nas declarações prestadas, a fim de possibilitar a correta avaliação do risco pelo segurador, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato, para permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da garantia contratada, e, nas fases de execução e pós-contratual, o dever de evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente determinados 7. Esse dever de informação do segurador ganha maior importância quando se trata de um contrato de adesão – como, em regra, são os contratos de seguro –, pois se trata de circunstância que, por si só, torna vulnerável a posição do segurado. 8. A necessidade de se assegurar, na interpretação do contrato, um padrão mínimo de qualidade do consentimento do segurado, implica o reconhecimento da abusividade formal das cláusulas que desrespeitem ou comprometam a sua livre manifestação de vontade, enquanto parte vulnerável. 9. No âmbito do SFH, o seguro habitacional ganha conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população, tratando-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento imobiliário, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema. 10. A interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio. 11. Os vícios estruturais de construção provocam, por si mesmos, a atuação de forças anormais sobre a edificação, na medida em que, se é fragilizado o seu alicerce, qualquer esforço sobre ele – que seria naturalmente suportado acaso a estrutura estivesse íntegra – é potencializado, do ponto de vista das suas consequências, porque apto a ocasionar danos não esperados na situação de normalidade de fruição do bem. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8, p. -242), com os seguintes esclarecimentos (eDOC 8, p. 249-253).



    “Com relação ao item (i) – "em respeito ao tópico I do voto vencedor, no tópico IV a fundamentação deve-se ater ao que restou decidido pelo acórdão proferido pelo TJ/SP (arts. 1.459 e 1.460 do CC/16)" –, convém ressaltar que os referidos dispositivos tratam da limitação de cobertura à que se obriga o segurador, sobre a qual se manifestou, fundamentadamente, a Segunda Seção, nos termos do voto condutor do acórdão, ao refutar o decidido pelo TJ/SP: 



    (...)



    Quanto ao item (ii) – "deve-se apreciar, expressamente, que, no caso, não se aplicam o CDC e nem o CC/02, à luz da irretroatividade da lei e ao ato jurídico perfeito" –, verifica-se que, embora tenha sido mencionado um julgado em que foi aplicado o CDC, tal menção se deu em reforço argumentativo à tese sobre a natureza social do contrato de seguro habitacional e a consequente necessidade de “ampla preservação do imóvel que garante o financiamento”, sendo certo que a questão trazida a debate neste recurso especial foi decidida à luz do princípio da boa-fé objetiva, sobretudo, e da função social do contrato; vejamos: 



    (...)



    Oportuno destacar o que diz o art. 1.443 do CC/1916: O segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato a mais estrita boa fé e veracidade, assim a respeito do objeto, como das circunstâncias e declarações a ele concernentes 



    (...)



    Oportuno destacar o que diz o art. 1.443 do CC/1916: O segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato a mais estrita boa fé e veracidade, assim a respeito do objeto, como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Relativamente aos itens (iii) – "deve-se apreciar, expressamente, que, no caso, havia expressas exclusões de riscos nos contratos objeto do processo, inclusive por imposição do próprio Poder Público" – e (iv) – "deve-se apreciar, expressamente, que, no caso, impõe-se o respeito à liberdade de contratar e à segurança jurídica" –, é de ver que esta Seção promoveu a revaloração jurídica do contexto delineado pelo acórdão recorrido, para afastar a conclusão de que os vícios de construção estariam excluídos da apólice, sob os influxos – repita-se – da boa-fé objetiva, enquanto norma de conduta marcante de todo e qualquer contrato de seguro – e da função social do seguro habitacional, princípios esses cuja observância condiciona a liberdade contratar e a consequente segurança jurídica advinda do contrato. 



    Sobre o item (v) - devem ser "delimitadas quais matérias poderão ser discutidas na fase de liquidação de sentença" – extrai-se dos autos que tal questão não é objeto do recurso especial, tampouco foi aventada pela embargante nas respectivas contrarrazões, não havendo, pois, falar agora em omissão no julgado. 



    Vale esclarecer, no entanto, que a sentença condenou a embargante “a pagar a cada um dos autores os valores consignados nos orçamentos individuais elaborados pela perícia, totalizando a importância de R$ 222.810,00 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e dez reais), a ser atualizada pelos índices oficiais da correção monetária a partir da data do laudo, bem assim acrescida da multa convencional de 2% (dois por cento), esta a ser computada do sexagésimo dia após a data de recebimento dos respectivos avisos de sinistro expedidos, e, ainda, de juros moratórios à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação” (fl. 1.537, e-STJ). 



    Assim, sendo líquida a sentença no que tange à apuração do valor devido a título de indenização pelos vícios de construção, não há falar em liquidação. 



    Diante de todo o exposto, inexiste contradição ou omissão no acórdão impugnado, revelando-se nítido o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a sua pretensão de rediscutir as questões já decididas, para o que não se prestam os embargos de declaração”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se afronta aos artigos 2º, 5º, caput, II, XXXVI e 170 da Constituição da República, referentes aos princípios da separação de poderes, da irretroatividade das normas, da liberdade de contrato e da segurança jurídica. 



    Aduz-se, em suma, que o acórdão recorrido, “ao extrapolar, abertamente, os limites de cobertura previstos na apólice securitário, para estabelecer, a seu talante, ex post facto, quais deveriam ser os riscos acobertados pela seguradora, aquela e. Corte Superior acabou por violar, d.v., diversas garantias constitucionais” (eDOC 9, p. 6) acima apontadas. 



    No tópico referente à repercussão geral, ressalta-se a existência, em curso, atualmente, de outras 51.531 demandas análogas (ainda que nem todas contenham exatamente a mesma discussão deste recurso), além de que cada uma dessas demandas possuir, em média, 10 (dez) autores reunidos em litisconsórcio ativo. Essas demandas envolvem, pois, 404.429 mutuários, além de quase todas as seguradoras privadas e a própria União Federal (seja diretamente, seja por intermédio da CEF, administradora do FCVS)” (eDOC 9, p. 12). 



    Destaca-se, ainda, que (eDOC 9, p. 13-14):



    “45. Nesse contexto, ao preencher, sponte sua, uma relação jurídica contratual, para estabelecer como deveria ter sido a apólice securitária que está em discussão em todas essas demandas judiciais, de modo a acrescer-lhe outros riscos não antes acobertados e sequer provisionados, o decisum proferido pelo Superior Tribunal de Justiça também impactará, decisivamente, no equilíbrio econômico-financeiro do Fundo de Compensação de Variações Salarias – FCVS, administrado pela Caixa Econômica Federal. 



    46. Isto é, a definição encampada pelo Superior Tribunal de Justiça repercutirá, diretamente, no próprio orçamento da União Federal, que terá, sobretudo em razão do déficit financeiro do FCVS, que angariar e realocar recursos para fazer frente ao novo padrão estabelecido no v. acórdão recorrido.



    47. Não por outra razão, aliás, essa e. Corte Suprema já reconheceu a repercussão geral de outras controvérsias jurídicas que envolvem as ações judiciais sobre o Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação – SH/SFH, sobretudo em decorrência da multiplicidade de casos idênticos e da possibilidade de uniformização do tema. Isso se deu, v.g., no âmbito do Recurso Extraordinário n o 827.996/PR, sob relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, que versava acerca da competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das ações judiciais derivadas de apólices públicas (ramo 66) do SFH (...)” (grifos nossos) 



    Registra-se, por fim, que (eDOC 9, p. 15-18):



    “(...) no caso, como constou do v. acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as apólices deste processo foram firmadas “em 1.975” (fl. 1722) e extintas antes da edição do CC/02. Foi inclusive com base nessa premissa que o referido acórdão julgou improcedente a demanda, ex vi dos arts. 1.459 e 1.560 do CC/16, legislação aplicável à época da contratação das apólices objeto deste processo. Aliás, além de serem incontroversos (CPC/15, art. 374, II), esses fatos também foram enquadrados na moldura fática delineada pelo próprio voto vencido do acórdão que ora se impugna, como se constata do trecho acima colacionado. 



    53. Consequentemente, as normas infraconstitucionais suscitadas pelo e. Superior Tribunal de Justiça (CDC e CC/02), no caso, não possuem aplicabilidade à hipótese, em respeito à irretroatividade das normas, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e aos direitos adquiridos. Afinal, repita-se: todas as apólices foram firmadas antes da vigência do CDC (11.3.1.991; art. 118 do CDC) e do CC/02 (11.1.2003; art. 2028 do CC/02), bem como todas elas já não mais estavam vigentes quando da promulgação do CC/02.



    57. Nesse sentido, a jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal também se posiciona, de há muito, em diversos e incontáveis julgados, em observância ao disposto no art. 5o , XXXVI, da Constituição Federal, acerca da impossibilidade de aplicação de normas previstas no Código Civil de 2002 ou no Código de Defesa do Consumidor a relações jurídicas pretéritas, que vigoraram antes da promulgação das referidas legislações. Confira-se: 



    58. De igual modo, com base na impossibilidade de violação ao ato jurídico perfeito e aos direitos adquiridos, essa e. Corte Supremo reconhece, em outros inúmeros julgados, que “o disposto no artigo 5, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva” (STF, Tribunal Pleno, ADI 493, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 25.6.92; grifou-se). Veja-se:



    (...)



    Pretende-se, assim, o provimento do recurso quanto à violação ao art. 5º, XXXVI, da CRFB, “em virtude da descabida aplicação retroativa, com ofensa ao ato jurídico perfeito, das normas previstas no Código Civil de 2002 e também no Código de Defesa do Consumido” (eDOC 9, p. 19). 



    Quanto aos arts. 2º e 5º, caput, da CRFB, dados como contrariados, afirma-se o seguinte (eDOC 9, p. 20):



    “62. Mas o que fez, então, o e. Superior Tribunal de Justiça? A despeito da exclusão dos vícios de construção nas apólices securitárias, considerou, essencialmente, que “a tese encampada pelo TJ/SP autoriza a indenização somente no caso de o desmoronamento parcial do imóvel ocorrer na vigência do contrato”, mas que esse entendimento “não condiz com os princípios da boa-fé objetiva e da função social”. Assentou, então, “a integridade estrutural do imóvel é condição essencial para que o bem se mostre apto a acautelar o financiamento e, a um só tempo, a atingir sua finalidade de facilitar e promover a construção e a aquisição da casa própria ou moradia” (fl. 2.132).



    63. Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça adotou, por maioria, metodologia essencialista de julgamento. Julgou-se, então, não o que é, ou, antes, o que foi estabelecido, mas, sim, o que deveria ter sido. Julgou-se, enfim, ex post facto, e com eficácia retroativa, como o contrato de seguro no caso deveria ter sido celebrado. 



    64. No entanto, essa hermenêutica adotada, d.m.v., vai para muito além de julgar, já incursionando no terreno da criação jurídica. A metodologia adotada afasta, portanto, outro pilar elementar da racionalidade jurídica num Estado Democrático de Direito. Afinal, como bem dizia Antonin Scalia, “mudar o texto por causa da 'equidade', ou do 'espírito da lei', ou pelo que deve ter sido 'a intenção de seus criadores' é fundamentalmente contrário ao papel do juiz - que é aplicar a lei, não melhorar isto (...)”.



    65. Além disso, o contrato do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação – SH/SFH possui conteúdo definido pelo Poder Público, com a estipulação dos riscos cobertos. Esse contrato, então, visava implementar uma política pública, com delimitação de objetivos públicos, ou seja, com estabelecimento de quais riscos efetivamente o Poder Público buscava, naquele momento, resguardar. Impor agora, de frente para trás, o que supostamente deveria ter sido como aquilo que, de fato, deverá ser, viola, a um só tempo, os postulados da separação de poderes e da segurança jurídica (CF, arts. 2º e 5º, caput). 



    (...)



    66. Se, ao final, os recursos públicos serão responsáveis por assegurar a equalização dos valores das apólices públicas, o estabelecimento dos riscos acobertados não poderia ser definido, só agora, ex post facto, por intermédio de uma intervenção exacerbada do Poder Judiciário. Nesse sentido, aliás, o eminente Ministro Luiz Roberto Barroso20 já bem destacou que, “se os órgãos governamentais específicos já estabeleceram determinadas políticas públicas [...] não seria razoável ingerência recorrente do Judiciário”.



    Desse modo, não cabe ao Poder Judiciário nem inovar, nem revolucionar convenções pretéritas. 



    67. Mas o que se deu, na prática, com a adoção dessa perspectiva essencialista, foi, d.m.v., verdadeira incursão criativa no conteúdo do contrato de seguro. E isso viola, antes de mais nada, uma série de garantias jurídicas; garantias, diga-se, fundamentais, erigidas na Constituição Federal como cláusulas de barreira a ingerências do Poder Público, seja do Legislativo, seja do Executivo, seja do Judiciário. Até porque, como advertia Justice Scalia, princípios não podem ser “meros trampolins para criacionismo judicial” 21.



    68. Desse modo, confia a Sul América em que será reconhecida a violação aos arts. 2º e 5º , caput, da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão proferido pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de julgar improcedente a demanda ajuizada pelos recorridos, considerando os princípios da segurança jurídica e da separação dos poderes.



    Em relação aos arts. 5º, II e 170, da CRFB, argumenta-se (eDOC 9, p. 22-23): 



    “(...) 70. Em uma avaliação abstrata, evidentemente, a situação acima narrada seria insustentável. Afinal, haveria violação a diversas garantidas constitucionais fundamentais; haveria, enfim, usurpação da liberdade de contratar, da livre iniciativa e da autonomia da vontade, além de violação aos princípios da segurança jurídica e da legalidade. 



    71. Mas foi isso, d.v., o que se deu na hipótese dos autos. De fato, ao estabelecer, ex post facto, como a apólice pública do Sistema Financeiro de Habitação - SFH deveria ter sido (isto é, quais riscos ela deveria ter previsto), o Superior Tribunal de Justiça também se imiscuiu, indevidamente, no exercício da liberdade de contratar por parte dos indivíduos. Veja-se, a propósito, trecho do v. acórdão: 



    (...)



    72. Mas não cabe ao Poder Judiciário, por conta própria, substituir-se às partes para moldar, conforme lhe convir, relações jurídicas de direito privado. Isso violaria, a um só tempo, a liberdade de contratar, a iniciativa econômica e o autorregramento da vontade (CF, art. 170, caput e II). As partes podem, e devem, se quiserem, legitimamente, excluir do seu âmbito de cobertura determinados riscos.



    73. Esse é o ambiente negocial, o da liberdade. Não compete ao Poder Judiciário, ordinariamente, intervir em relação jurídica para preencher (e acrescer) o conteúdo e alcance de um contrato legitimamente celebrado entre particulares. 



    74. Em outras palavras, se as partes deliberam, no exercício da autonomia de vontade, que determinado contrato de seguro será responsável apenas por acobertar os vícios que ocorrerem “de fora para dentro” (o seguro habitacional, enquanto política pública, visava assegurar o crédito imobiliário, e não a solidez da obra), com exclusão expressa de eventuais vícios constritivos, não se revela legítima uma intervenção do Poder Judiciário para acrescer novos riscos não antes estabelecidos/acordados entre as partes. Foi isso o que, no caso, as partes acordaram. Mas foi isso o que o Poder Judiciário suplantou.



    75. O exercício da jurisdição não legitima, nem, tampouco, outorga ao magistrado um poder, que revelaria exacerbado protagonismo, de desvelar qual o conteúdo deveria ter constado do contrato. Não admite, enfim, sem expressa deliberação e aquiescência das partes no decorrer da vigência do vínculo contratual, estabelecer, ex post facto, novos riscos que deveriam ter sido assegurados na apólice securitária.



    76. Sem indicação de algum vício de consentimento ou eventual anulabilidade do negócio jurídico, o Poder Judiciário não pode sobrepor-se às partes para intervir (e não apenas interpretar) na liberdade contratual, com vistas a conferir novas normas e obrigações às partes. Muito menos com eficácia pretérita e com repercussão na econômica e finalidade do vínculo negocial.



    77. Função social do contrato e boa-fé objetiva não são, d.m.v., não constituem, nem podem constituir, fonte ex nova de obrigações. Na verdade, desrespeitar a boa-fé objetiva e a função social é supor o contrário.



    78. Isso viola a liberdade de contratar, que possui embasamento no princípio da legalidade e na liberdade de empresa (CF, arts. 5º, II, e 170, caput e II). E a noção de legalidade existe, enfim, para que o indivíduo não fique à mercê dos caprichos do poder, seja ele qual for. 



    75. O exercício da jurisdição não legitima, nem, tampouco, outorga ao magistrado um poder, que revelaria exacerbado protagonismo, de desvelar qual o conteúdo deveria ter constado do contrato. Não admite, enfim, sem expressa deliberação e aquiescência das partes no decorrer da vigência do vínculo contratual, estabelecer, ex post facto, novos riscos que deveriam ter sido assegurados na apólice securitária.



    76. Sem indicação de algum vício de consentimento ou eventual anulabilidade do negócio jurídico, o Poder Judiciário não pode sobrepor-se às partes para intervir (e não apenas interpretar) na liberdade contratual, com vistas a conferir novas normas e obrigações às partes. Muito menos com eficácia pretérita e com repercussão na econômica e finalidade do vínculo negocial.



    77. Função social do contrato e boa-fé objetiva não são, d.m.v., não constituem, nem podem constituir, fonte ex nova de obrigações. Na verdade, desrespeitar a boa-fé objetiva e a função social é supor o contrário.



    78. Isso viola a liberdade de contratar, que possui embasamento no princípio da legalidade e na liberdade de empresa (CF, arts. 5º, II, e 170, caput e II). E a noção de legalidade existe, enfim, para que o indivíduo não fique à mercê dos caprichos do poder, seja ele qual for



    79. Não se admite atividade jurisdicional criadora de norma de conduta nova – norma agendi, isso cabe ao Poder Legislativo. Ou seja, não se admite que a interpretação do magistrado se substitua, ex post facto, à intepretação que as próprias partes deram ao contrato ao celebrá-lo (princípio da separação de poderes e autonomia da vontade).



    80. Nesse contexto, esse e. Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar acerca da excepcionalidade máxima que envolve uma intervenção do Poder Judiciário no exercício da liberdade e da livre iniciativa, o que pressupõe, aliás, a demonstração de dados empíricos e um ônus de justificação elevado. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão proferido no âmbito do recurso extraordinário no 958.252/MG, da lavra do eminente Ministro Luiz Fux: 



    (...)



    81. Por mais essa razão, então, confia a Sul América em que essa e. Suprema Corte dará provimento a este recurso extraordinário, de modo a reconhecer a existência de violação aos arts. 5º, II, e 170, caput e II, da Constituição Federal, o que resultará na improcedência dos pedidos formulados na inicial.



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário, quanto ao art. 5º, XXXVI, da CRFB, com apoio no Tema 660 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, V, do CPC. 



    No que tange aos demais dispositivos constitucionais tidoss como violados, no que concerne à controvérsia referente aos “prejuízos resultantes de sinistros relacionados a vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório, vinculado a crédito imobiliário concedido para aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro da Habitação - SFH” (eDOC 9, p. 57), entendeu que a alegada ofensa é reflexa (arts. 1.432 e 1.443, do CPC), além de demandar a análise de cláusulas do contrato firmado entre as parte e o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do agravo (eDOC 18, p. 1-8).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, extraio os seguintes fragmentos do parecer do Ministério Público Federal (eDOC 18, p. 5-8):



    “Embora especificamente infirmados os fundamentos da Decisão agravada, e a despeito do empenho na argumentação declinada para justificar a alegada violação aos princípios da separação dos poderes, da segurança jurídica, da legalidade e do respeito ao ato jurídico perfeito, bem como às garantias da liberdade negocial e da autonomia da vontade, encartados, respectivamente, nos artigos 2º, 5º, caput e incisos II e XXXVI, e 170 da CF, o Recurso Extraordinário não é suscetível de seguimento. 



    O cerne da fundamentação declinada no Acórdão recorrido, segundo a qual, embora a apólice discutida no recurso cobrisse danos decorrentes de “eventos de causa externa”, ou seja, causados por forças que atuem de fora sobre o imóvel, os defeitos de construção seriam aptos a provocar a atuação de forças anormais sobre o imóvel, pois qualquer esforço sobre alicerces fragilizados seria capaz de ocasionar danos que não ocorreriam se a estrutura fosse íntegra, baseou-se em análise minudente de cláusulas da apólice do seguro, confrontadas com o teor do artigo 1443 do Código Civil de 1916, acerca da boa-fé objetiva nos contratos de seguro, para concluir que, da essência da boa-fé objetiva, decorre para o segurador o dever de atender às justas expectativas do segurado em razão da natureza e da função social do contrato de seguro. 



    Concluiu o voto condutor do Acórdão recorrido, à luz da aludida norma cível, reproduzida no artigo 765 do Código Civil de 2002, e da função social do contrato securitário, que o seguro obrigatório vinculado ao SFH visa à proteção da família, em caso de morte ou invalidez do segurado, e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema.



    (...)



    A leitura dos fundamentos acima delineados evidencia a impossibilidade de afastamento da orientação definida pela Segunda Seção do STJ no Acórdão em comento, sem incursão no conteúdo das cláusulas da apólice pública examinadas, bem como sem confrontá-las com os parâmetros de boa-fé objetiva aplicáveis aos contratos de seguro, extraídos da disciplina do Código Civil de 1916, contemporâneo aos fatos que ensejaram a propositura da ação indenizatória, razão por que a cogitada ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria meramente reflexa. 



    Portanto, impõe-se o não provimento do Agravo, mantendo-se hígido o entendimento declinado no Acórdão atacado pelo Recurso Extraordinário”. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A controvérsia dos autos reveste-se de natureza infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), bem como a análise de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF), o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte, em casos análogos:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.368.033-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário DJe 03.05.2022). 



    “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.01.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 827.825-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SALDO DEVEDOR RESIDUAL. ESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPEN